Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-84.2021.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-84.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), HELENI ROZA DOS ANJOS RAMOS - CPF: 304.518.761-72 (APELADO), LUCIMARA XAVIER ALVES - CPF: 026.932.431-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEGITIMIDADE DA ESPOSA PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária do seguro DPVAT à autora, esposa do falecido segurado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2019. A apelante alega ilegitimidade da beneficiária por não comprovar ser a única herdeira, bem como erro material na decisão.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a esposa do segurado falecido possui legitimidade para receber integralmente a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sem necessidade de comprovação da inexistência de outros herdeiros.

III. Razões de decidir:

3.O art. 4º da Lei 6.194/74 determina que, no caso de morte, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga conforme o art. 792 do Código Civil, que prevê sua destinação ao cônjuge não separado judicialmente e aos herdeiros do segurado.
4. A certidão de óbito e a certidão de casamento comprovam o vínculo conjugal da autora com o segurado falecido, satisfazendo os requisitos legais para a percepção da indenização.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a legitimidade do cônjuge é presumida na ausência de prova de outros herdeiros que tenham preferência na condição de beneficiário.
6. Eventuais herdeiros que posteriormente surgirem deverão pleitear sua cota-parte junto à beneficiária, e não à seguradora, não havendo impedimento para o pagamento integral à esposa do falecido.

7. Recurso desprovido.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O cônjuge não separado judicialmente tem legitimidade para pleitear e receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT sem necessidade de comprovar a inexistência de outros herdeiros, cabendo a estes, se existirem, pleitear sua quota-parte diretamente junto ao beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, arts. 4º e 5º, § 1º, "a"; Código Civil, art. 792; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 000294762.2016.8.11.0041; TJMT, Ap. 106943/2017; TJMT, Ap. 40965/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por HELENI ROZA DOS ANJOS RAMOS, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de único herdeiro. Aduz existência no
decisum,
de erro material quanto à data do sinistro
.

Requer a reforma da sentença singular para reconhecer ilegitimidade da parte apelada, extinção do feito e ou a fixação da data correta do sinistro para efeito de atribuição da correção monetária.

Sem contrarrazões (Num. 249147280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu esposo DEUSDEDITH TEIXEIRA RAMOS. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 26/03/2019, como consta Boletim de Ocorrência (Num. 249147681) e Certidão de Óbito (Num. 249147682). Acostado aos autos, Certidão de Casamento (Num. 249147683).

A seguradora apelante alega ilegitimidade da parte autora para postular o pagamento integral da indenização na condição de único herdeiro. Aduz existência de erro material no dispositivo do
decisum
(Num. 249147276 – pág. 04)
.
Reconheço, desde já e saneio o ERRO MATERIAL. O
acidente de trânsito que deu causa ao óbito do segurado, ocorreu em via pública no dia 26/03/2019 e não em
13/05/2019).

O seguro obrigatório, para que se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), determina a indenização por acidente do qual resulte incapacidade ou morte, paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

A Certidão de Óbito da vítima
DEUSDEDITH TEIXEIRA RAMOS
, além de atestar
sua filiação, estado civil como casado, bem como outros documentos carreados aos autos, comprova a condição da autora como esposa do
de cujus
em regime de comunhão de bens
(Num. 249147683)
.

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta. Ela era casada com a vítima, desnecessária sua comprovação da condição de única herdeira, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap. 000294762.2016.8.11.0041). O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiário no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita.

Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos os requisitos legais e regulamentares pelo beneficiário, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

Ademais, em relação a outros herdeiros, que futuramente venham surgir, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap. 40965/2018).

DEUSDEDITH TEIXEIRA RAMOS sofreu acidente de trânsito em 26/03/2019, como consta Boletim de Ocorrência, vindo a óbito na mesma data, conforme Certidão, em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º do CPC em virtude do juízo
a quo
haver arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo
determinado pelo regramento legal.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025